Tribunal: TJES
Processo: 0018348-30.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018348-30.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: DECIO SIMOES PINHEIRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em execução fiscal ajuizada contra D.S.P, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento nos arts. 156, V, e 174 do CTN, no art. 40, §4º, da LEF e na Súmula 314 do STJ. O ente municipal sustenta que não houve inércia da Fazenda Pública, razão pela qual a prescrição intercorrente não se configurou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não prescrição intercorrente da pretensão executiva na execução fiscal, considerando a atuação diligente do exequente e a morosidade imputável ao Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566 e correlatos), firmou teses vinculantes sobre a contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais, estabelecendo que o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A contagem do prazo prescricional subsequente pressupõe a inércia do credor, o que não ocorreu no caso, uma vez que o Município diligenciou na busca por bens, formulou pedidos de penhora e obteve o oferecimento de imóvel em garantia pelo devedor.

O oferecimento de bem à penhora, em 23/10/2014, constitui ato que impulsiona a execução, interrompe a prescrição e afasta a alegada inércia do exequente, não podendo ser considerado como marco inicial para a prescrição intercorrente.

A oposição de embargos à execução pelo devedor em 10/04/2015 suspendeu o curso da execução principal, inviabilizando o reconhecimento da prescrição intercorrente no período subsequente.

A paralisação do feito por mais de seis anos (2015–2021) decorreu exclusivamente da inércia do serviço judiciário, circunstância que não pode ser imputada ao credor diligente.

A demora imputável ao Judiciário, e não à Fazenda Pública, afasta a prescrição intercorrente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O oferecimento de bens em garantia pelo devedor constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente.

A oposição de embargos à execução suspende o curso da execução fiscal.

A demora processual imputável exclusivamente ao serviço judiciário não pode prejudicar a Fazenda Pública, afastando a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, arts. 156, V, e 174; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§1º a 4º; CPC/2015, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566 a 571), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, Info 635/STJ; Súmula 314/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id.
14321292
) que, na execução fiscal ajuizada em face de
Decio Simões Pinheiro
, pronunciou pela prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma da Súmula 314 do STJ, dos artigos 156, V, e 174, do CTN, e do art. 40, §4º, da LEF.

Pois bem.

A questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante.

Sobre o tema, convém ressaltar que a Corte Cidadã, em decisão proferida em sede de recurso especial repetitivo, firmou diversas teses sobre a prescrição intercorrente em execução fiscal (REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 – Info 635, STJ). Trata-se, pois, de precedente com eficácia vinculante e, por conseguinte, de observância obrigatória por este e. Tribunal (art. 927, CPC), razão pela qual trago as teses a seguir:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Com suporte no entendimento assentado pela Corte Superior, é possível sistematizar a contagem do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal. Vejamos.

O seu termo inicial se dá
após

o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
, o qual tem início automaticamente da
data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Com efeito, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o juiz declarará suspensa a execução.

Encerrado o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/1980 – LEF, findo o qual o magistrado, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

No que concerne à interrupção do prazo prescricional, ainda de acordo com as supracitadas teses definidas pelo Tribunal da Cidadania, é necessário requerimento da Fazenda Pública que acarrete efetiva constrição ou efetiva citação (ainda que por edital). Não basta, pois, o mero peticionamento em juízo.

Por fim, não é demais salientar que a Corte também estabeleceu que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, tendo em vista que, citados os devedores ou penhorados os bens, a qualquer tempo – ou seja, mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nota-se, então, que o entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade. A jurisprudência da Corte, portanto, evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para decretar a prescrição intercorrente, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

Nesses casos, o exequente, na primeira oportunidade de se manifestar – que pode, inclusive, ser em sede de apelação –, poderá providenciar

a localização do devedor ou dos bens e apontar a ocorrência no passado de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sob pena de sê-la decretada.

Consideradas todas essas premissas, forçoso convir que,
in casu
,
não
houve
prescrição intercorrente.

Para a adequada análise da controvérsia, é fundamental destacar os seguintes marcos temporais do processo:

• Ajuizamento da ação:
20/12/2006

• Citação do executado:
14/10/2008

• Retorno negativo da penhora online:
13/04/2009

• Pedido de penhora de veículos pelo exequente:
03/12/2009

• Despacho determinando a penhora:
27/06/2011

• Manifestação do executado, oferecendo imóvel em garantia:
23/10/2014

• Decisão que defere a substituição da garantia:
05/02/2015

• Oposição de embargos à execução pelo executado:
10/04/2015

• Juntada de certidão da Oficiala de Justiça (sem êxito na avaliação):
19/05/2015

• Despacho intimando o Município para se manifestar:
18/10/2021
(após mais de 6 anos de paralisação por parte do Judiciário)

• Sentença de extinção: declarou como marco inicial da prescrição a data de
23/10/2014.

A análise da cronologia processual evidencia, de forma inequívoca, que a sentença merece reforma.

A prescrição intercorrente, conforme fundamentos jurídicos já mencionados nos parágrafos acima, pressupõe a
inércia do credor
após a sua intimação sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso dos autos, tal pressuposto não se configurou. Pelo contrário, o exequente
demonstrou diligência contínua
na busca pela satisfação do seu crédito. Poucos meses após a tentativa frustrada de penhora online, protocolou pedido de constrição de veículos, que
veio a ser deferido
, ainda que tardiamente pelo juízo.

O ponto fulcral que demonstra o equívoco da sentença é a eleição do marco inicial para a contagem do prazo prescricional:
23/10/2014
.

Nesta data,
o executado compareceu aos autos para oferecer um imóvel em garantia
, ato que representa o exato oposto da inércia processual. O oferecimento de bens pelo devedor é uma causa interruptiva do prazo prescricional, pois impulsiona a execução e demonstra a sua vitalidade, não podendo, sob nenhuma hipótese, ser considerado o termo inicial para a prescrição.

Ademais, a substituição da penhora foi seguida pela oposição de embargos à execução pelo devedor em 10/04/2015, cuja tramitação, por sua vez, suspende o curso da execução principal, reforçando a impossibilidade de fluência do prazo prescricional.

Fica claro, portanto, que os longos períodos de paralisação do feito não decorreram de desídia do exequente. A morosidade processual é patente e imputável exclusivamente ao serviço judiciário. De forma contundente, ressalta-se que, até o presente ano de 2025,
passados mais de uma década
da oferta do imóvel em garantia, a diligência de avaliação — seja do automóvel inicialmente penhorado, seja do próprio imóvel que o substituiu —
jamais foi cumprida
.

Essa ineficiência do aparato estatal é corroborada pelo lapso de mais de seis anos, entre 19/05/2015 e 18/10/2021, em que o processo permaneceu sem qualquer impulso oficial, penalizando indevidamente o credor diligente.

Em suma, não há que se falar em prescrição intercorrente quando a execução esteve garantida e a demora no andamento processual é imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Não houve o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, pois o exequente logrou êxito em localizar bens do devedor.

À luz do exposto,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para o seu regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.